Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-79.2017.8.26.0451
Classe: Agravo Regimental Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Alegação de vulnerabilidade econômica – Inocorrência – Precária situação econômica não demonstrada por intermédio de extratos bancários e relatórios contábeis – Decisão mantida - Recurso improvido."